Tribunal: TJPA
Processo: 0016170-67.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0016170-67.2017.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: JOSEFA CANDIDO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇAO DA SENTENÇA.

AÇO PERSONALÍSSIMA. DECISAO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a requerente ajuizou a presente demanda objetivando a hospitalização imediata em leito de hospital especializado para atendimento de procedimento cirúrgico cardíaco e com suporte de hemodiálise, assim como a avaliação e procedimento cirúrgico especializado que se fizerem necessários.

2. O Estado do Pará informou a ocorrência do falecimento da parte autora, motivo pelo qual requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (id. 3312813).

3. Por se tratar o caso dos autos de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC/15.

4. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em manter a sentença monocrática em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, interposta pela Sra. Josefa Cândido Silva, representada pela Sra. Expedita Pedro Candido, em face do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (id. 3312815):

(...)Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda superveniente do objeto com a consequente ausência de interesse processual, razão pela qual EXTINGO O PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil .Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015.Diante da perda do objeto, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 85, §4°, inciso III e §10, ambos do Código de Processo Civil, e com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rei. Min. Gilmar Mendes, julgado em30/06/2017), os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública-FUNDEP, instituída pela Lei Estadual n° 6.717/2005, conforme dados bancários constantes da exordial. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Consta dos autos que a requerente ajuizou a presente demanda objetivando a hospitalização imediata em leito de hospital especializado para atendimento de procedimento cirúrgico cardíaco e com suporte de hemodiálise, assim como a avaliação e procedimento cirúrgico especializado que se fizerem necessários.

Às fls. (id. 3312807), o juízo de piso deferiu o pedido liminar pleiteado.

O Município de Parauapebas apresentou contestação (id. 3312811).

O Estado do Pará informou a ocorrência do falecimento da parte autora, motivo pelo qual requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (id. 3312813).

Às fls. (id. 3312815), o juízo
a quo
proferiu sentença, nos termos acima mencionados.

O Estado do Pará interpôs Emgargos de Declaraço (id. 3312817), pleiteando a reforma da sentença na parte da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Às fls. (id. 3312823), o juiz de piso julgou procedente os embargos, reformando a sentença na parte que condenou a embargante a efetuar o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Consoante certidão constante às fls. (id. 3312825) a sentença transitou em julgado.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3705783), manifestando-se pelo conhecimento da remessa necessária e manutenção da decisão proferida pelo juiz de piso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do Reexame Necessário.

Destaco que a morte da autora afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação de obrigação de fazer.

Sobre o assunto, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DEANDRADE NERY:

"Intransmissibilidade do direito material. Na verdade a causa de extinção do processo é da intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito" (Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 505).

Nesse sentido, verifico que a sentença encontra-se de acordo om o entendimento jurisprudencial pátrio, conforme os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1. Cumpre registrar que a morte do autor afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação de obrigação de fazer.

2. Com efeito, por se tratar o caso sub examine de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Reexame Necessário provido para julgar extinto o feito sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, para, em reexame necessário, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - Remessa Necessária: 00009658620188060136 CE 0000965-86.2018.8.06.0136, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURADO DO IAMSPE. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ação personalíssima e intransmissível, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar o vencedor da causa em razão do falecimento da parte. Inaplicável o princípio da causalidade. Impossibilidade de fixação da verba honorária. Precedentes desta C. 13ª Câmara de Direito Público. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10197085920208260053 SP 1019708-59.2020.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 24/03/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021).

Assim, por se tratar o caso dos autos de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Diante do exposto, em sede de Reexame Necessário, mantenho a decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 21/06/2021